Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E VALIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. NÃO DISTRIBUIÇÃO.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil.
2. É devida a extinção do processo sem resolução do mérito com base na ausência de pressuposto processual de existência, desenvolvimento e validade do processo.
3. O descumprimento reiterado e a inércia em distribuir a carta precatória para fins de citação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.